Tribunal: TCU
Processo: 004.134/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4247/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.134/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cintia Silva dos Santos (XXX.116.669-XX); Cristiane Aparecida Giachini Engel (XXX.548.239-XX); Egislaine Hercil dos Santos (XXX.817.379-XX); Fernanda dos Santos Silva (XXX.129.789-XX); Heros Mendes Pacheco dos Santos (XXX.341.129-XX); Juliano Szpak dos Santos (XXX.385.329-XX); Maisa Carla Pasquatto (XXX.108.109-XX); Terezinha Colombo (XXX.381.869-XX); Vinicius Zanatta (XXX.297.029-XX); Wilson Rodrigues Franca (XXX.953.809-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.